Tribunal: TJMT
Processo: 1054695-77.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054695-77.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA - CNPJ: 15.009.798/0001-00 (EMBARGADO), ALCESTE VILELA JUNIOR - CPF: 428.737.971-34 (ADVOGADO), CARLENE BARBOSA FERREIRA - CPF: 041.190.871-58 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0007-73 (EMBARGANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL

–

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração
, quando ausente
a omissão apontada
pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados
.

3. Aclaratórios rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

UNIMED CUIAB
Á
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
opõe
embargos de declaração

(ID no

264120779
)
,
objetivando sanar suposta omissão
constante no acórdão proferido no
ID no

260956184
, que
acolheu em parte os embargos de declaração com efeito modificativo para “
sanar o erro material apontado a fim de – determinar que ao valor da indenização por danos morais, incida a Taxa SELIC a partir da citação, a teor dos artigos 405 e 406, § 1o, ambos do Código Civil, com correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conforme § 1o do art. 389 do Código Civil; - afastar os juros de mora sobre as astreintes.
”

I
rresignad
a
,

a

embargante
alega, em apertada síntese, que
o v. acórdão
foi omisso em relação
à
necessidade de fixação dos honorários de sucumbência sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC)
.

Aduz que
a
base de cálculo utilizada para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais
, qual seja, sobre o valor da causa
,
se mostra di
ssociado dos dispositivos do CPC, STJ e do próprio entendimento desta Câmara em demandas similares
.

Relata que
a sentença primeva extinguiu o processo quanto à obrigação de não fazer e julgou improcedente o pedido de danos orais, condenando a autora ao pagamento de honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, justamente por inexistir condenação, contudo, ao dar parcial provimento ao recurso do embargado,
esta Câmara condenou a
embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00.

Narra que ao assim proceder, o acórdão alterou significativamente os critérios para a fixação dos honorários sucumbenciais, pois agora há uma condenação pecuniária que antes inexistia.

Afirma que
o percentual fixado no julgado a título de sucumbência resultaria em R$ 343.044,48, valor que
desrespeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois supera o valor da própria condenação, fixada em R$ 50.000,00.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para que seja
sanada a omissão apontada,
a fim de fixar os honorários de sucumbência sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

Prequestiona os artigos 85, § 2o, 489
, § 1o, VI e 926, todos do CPC/15.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
266573784
, pelo desprovimento do recurso
e pela condenação da embargante na multa do art. 1.026, § 2o, do CPC/15.

É o relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Segundo a jurisprudência pretoriana “
é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que
deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão proferido em rejulgamento
do recurso
de embargos de declaração, que
acolheu em parte os embargos de declaração com efeito modificativo, para sanar o erro material apontado a fim de: -
determinar que ao valor da indenização por danos morais, incida a Taxa SELIC a partir da citação, a teor dos artigos 405 e 406, § 1o, ambos do Código Civil, com correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conforme § 1o do art. 389 do Código Civil;

- afastar os juros de mora sobre as astreintes
.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Aliás, nesse sentido, constou do voto condutor do acórdão embargado,
in verbis:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.).

No caso dos autos, verifica-se que assiste em parte razão à embargante.

Isto porque, reconhecido o dever de indenizar em face de uma relação contratual, os juros de mora deverão ser contados a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Ocorre que o acórdão recorrido fixou os juros de mora a partir do evento danoso, incorrendo em erro material, que merece ser sanado, através dos embargos de declaração.

Ademais, destaca-se que sobreveio a Lei no 14.905/2024 que alterou o Código Civil relativamente à correção monetária e
juros, determinando que será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), quando o índice não tiver sido convencionado ou não estar previsto em lei específica; e que os juros serão fixados de acordo com a taxa legal, a qual corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Senão vejamos o teor dos artigos 389 e 406 do Código Civil:

“Art. 389.Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

[...].

Art. 406.Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1o A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o
índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2o A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

3o Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.”

No caso, o contrato firmado entre as partes não convencionou taxa de juros sobre eventual dano causado entre os contratantes.

Nesse sentido, a taxa de juros aplicável ao caso é a Taxa SELIC, com incidência a partir da citação, a teor dos artigos 405 e 406, § 1o, ambos do Código Civil, e correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conforme previsto no § 1o do art. 389 do Código Civil.

No que tange à aplicação de juros sobre o montante fixado das astreintes, verifica-se que da mesma forma assiste razão à embargante, visto que sobre a multa cominatória incidirá apenas correção monetária a fim de preservar o valor da moeda, sendo incabível juros de mora, sob pena de configurar obis in idem.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL - EXCESSIVIDADE – DESCABIMENTO -
MANUTENÇÃO DO VALOR - LIMITAÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PRESERVADOS – CUMULAÇÃO DE JUROS DE MORA SOBRE AS ASTREINTES – NÃO CABIMENTO – CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O Juiz deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da multa, de modo que ela não seja irrisória a ponto de não coagir o devedor, tampouco excessiva, inviabilizando seu cumprimento. Fixada em R$300,00 (trezentos reais) e limitada a 20 dias multa, não se mostra excessiva, restando assim, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Não é possível a incidência de juros de mora sobre o valor das astreintes, sob pena de configurar o bis in idem.”

(TJ-MT - AI: 10245032220228110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023)

Dessa forma, deve ser afastado os juros de mora sobre as astreintes.

Por outro lado, não há se falar em ausência de base de cálculo e percentual do ônus sucumbencial.

Isto porque, o acórdão foi claro ao inverter o ônus sucumbencial, em razão do provimento do recurso de apelação e reforma integral da sentença, de maneira que para cálculo dos honorários advocatícios, deverá ser aplicado o percentual de 10% sobre o valor da causa como fixado na sentença de ID no 215217552.

Ademais, o provimento do recurso de apelação, resulta na inversão automática do ônus sucumbencial, a tornar desnecessária nova menção específica em segunda instância, conforme entendimento jurisprudencial. Vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PROVIMENTO DA APELAÇÃO E REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO AUTOMÁTICA
. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADOS. 1. Cabem embargos de declaração somente quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), de modo que, uma vez constatado que o acórdão embargado não contém os vícios alegados, merece ser rejeitado o recurso. 2.
O acórdão que dá provimento ao recurso de apelação, reformando integralmente a sentença, inverte, automaticamente, os ônus da sucumbência, sendo irrelevante, portanto, eventual omissão no acórdão exequendo (precedentes do STJ)
. EMBARGOS REJEITADOS.

(TJ-GO - AI: 04564513920188090000, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 01/03/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/03/2019) destaquei

Logo, não há se falar em omissão.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa do § 2o do art. 1.026 do CPC/15, entendo que não merece prosperar, pois a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Ante o exposto,
acolho

em parte
os embargos de declaração com efeito modificativo, para sanar o erro material apontado a fim de:

- determinar que ao valor da indenização por danos morais, incida a Taxa SELIC a partir da citação, a teor dos artigos 405 e 406, § 1o, ambos do Código Civil, com correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conforme § 1o do art. 389 do Código Civil;

- afastar os juros de mora sobre as astreintes;

É como voto.
”
-

(ID n
o
260956184
)

In casu
, não se verifica qualquer omissão no v. acordão, mas nítida insatisfação d
a
embargante com o julgamento do recurso de
embargos de declaração
, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa do § 2o do art. 1.026 do CPC/15, entendo que não merece prosperar, pois a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025